Tribunal: TJDFT
Processo: 0018847-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. TEMA No 810. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao Órgão Julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Por meio do julgamento do recurso paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.492.221/PR, Resp 1.495.144/RS e Resp 1.495.146/MG – Tema 905) foi fixado o entendimento segundo o qual o art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
3. Nesse mesmo sentido, também foi o posicionamento da Suprema Corte no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) ao afirmar que o qual o direito fundamental de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, pois a atualização monetária aplicada ao valor das condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com a remuneração oficial das contas de poupança, não pode ser vista como medida adequada para definir a variação de preços da economia.
4. Verificada a divergência entre o acórdão local e a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, respectivamente, mostra-se necessária a revisão do julgado.
5. O art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
6. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente, desde seu arbitramento, pelo IPCA-E. 6.1. Juízo de retratação que passa a integrar o acórdão recorrido.
7. Apelação interposta pelo devedor conhecida desprovida.
8. Apelação interposta pelos credores conhecida e parcialmente provida.